Tribunal: TJES
Processo: 5011200-38.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011200-38.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: MORGANA NEVES DE JESUS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011200-38.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: MORGANA NEVES DE JESUS

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DA SERRA – COMARCA DA CAPITAL – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

contra a sentença proferida em id 2285676, que julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) OBRIGAR requerida a reativar a conta/perfil da autora, no prazo de até 15 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo à possibilidade de majoração do valor da multa e/ou conversão da obrigação em perdas e danos em caso de impossibilidade de cumprimento;

b) CONDENAR a requerida a pagar à autora a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento.

c) Em razão da procedência parcial dos pedidos, defere-se em sentença a tutela de urgência postulada para o fim de obrigar a requerida a reativar a conta/perfil da autora, no prazo de até 15 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo à possibilidade de majoração do valor da multa e/ou conversão da obrigação em perdas e danos em caso de impossibilidade de cumprimento, independente do trânsito em julgado.

O recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença requerendo: a) que seja afastada a condenação em indenização por danos morais, por ter agido nos limites do exercício regular de direito, cumprindo o contrato estipulado com a recorrida; b) subsidiariamente, caso mantida a condenação, que seja essa reduzida a patamares módicos.

A recorrida, em contrarrazões, pleiteou pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifico que a recorrida alegou que sua conta no Instagram foi desativada indevidamente pelo recorrente. Esse, por sua vez, justificou sua conduta em razão da constatação de atividade suspeita na referida conta.

É inegável a existência de relação de consumo entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante

analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor, verificando que:

“Com efeito, em que pese as alegações defensivas, em especial de que a suspensão do perfil da autora teria decorrido de uso indevido, analisando-se as provas dos autos nota-se que a requerente recebeu, no e-mail indicado, aviso de reabilitação de conta, contudo, de perfil terceiro, ou seja, além de comprovar que o e-mail indicado estava vinculado à plataforma, demonstrou que a ré vinculou o e- mail à conta de terceiro.

Ora, se o e-mail informado pela autora jamais tivesse sido utilizado na plataforma, como alega na contestação, a requerida não teria encaminhado e-mail de verificação de conta, caindo por terra a argumentação defensiva e, por outro lado, resta efetivamente demonstrado que a ré vinculou o perfil de terceiro ao e-mail cadastrado pela autora, isto é, trocou os perfis,
o que demonstra flagrante falha na prestação do serviço, que acarreta até mesmo na violação de segurança dos dados da autora
, já que, ao que tudo indica, haveria a possibilidade de o perfil/conta da requerente estar vinculado a e-mail de terceiro, já que o contrário ocorreu in casu.

Ademais, revela-se da contestação a existência de alegações genéricas que sustentariam a liberdade contratual, no entanto, embora se saiba que não se pode obrigar os particulares a manterem contratação, não se pode perder de vista a eficácia horizontal do princípio do devido processo legal, isto é, nas relações privadas, em especial as de consumo (caso dos autos), o fornecedor de serviços deve prestar informação clara e precisa ao consumidor sobre quais termos contratuais seriam violados, a conduta indevida que teria ocasionado a suspensão do perfil, enfim, em se tratando de contrato de adesão de massa, a liberdade de contratar não afasta o direito de ciência prévia das medidas adotadas, a forma de adequação e outras circunstâncias que possibilitem a manutenção do vínculo, dada a função social do serviço prestado, sob pena de se permitir arbitrariedades por parte da plataforma, conduta não permitida pelo ordenamento jurídico. [...]

Desse modo,
considerando a ausência de prova de que a requerente, efetivamente, tenha descumprido as diretrizes de uso da plataforma requerida,
ao revés, a autora demonstrou, a todo tempo, boa fé em tentar solucionar a lide de forma consensual e até mesmo em juízo, ao informar o e-mail para reativação da conta/perfil, com registro de que a requerida não possui SAC, o que impede o contato direto do consumidor e, consequentemente, a resolução satisfatória dos problemas com acesso, já que o suporte técnico é realizado via inteligência artificial, com base em algorítimos pré determinados, com registro de que em consulta a sites de reclamações, se constatou a existência de diversas queixas de mesma natureza (desativação unilateral, repentina e sem justificativa) [...]
de sorte que se julga procedente a pretensão obrigacional para o fim de impor à requerida a obrigação de reativar a conta/perfil da autora
,[...]

Por fim, em relação ao pedido de indenização, embora não se desconheça o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente do mero descumprimento contratual ou falha na prestação do serviço, no caso dos autos,
reconhece-se a ocorrência de violação a direito personalíssimo
, porquanto demonstrado que a requerente buscou, por diversas oportunidades, solucionar a lide de forma administrativa e a demandada simplesmente ignorou as queixas da autora, além do que o
serviço prestado
, dada a sua extensão,
se mostra de certo modo, essencial
, de sorte que se condena a requerida ao pagamento de indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, com registro de que
o perfil de rede social pode ser considerado desdobramento da personalidade da pessoa/usuário
.”

De fato, sabe-se que situações como essa, da presente demanda, não são raras atualmente, configurando-se em falha na prestação desse tipo de serviço fornecido pelo recorrente, tornando seus usuários, inclusive, vulneráveis a golpes virtuais, por não terem a proteção adequada de seus dados pessoais.

Com razão, então, a sentença recorrida, ao condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais e impor a reativação da conta do Instagram da recorrida.

Esse é o posicionamento que tem sido adotado nos Tribunais e Colegiados Recursais. Veja-se, a título de exemplo, as seguintes decisões:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE PERFIL EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0024422-44.2021.8.16.0014 – Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 16.05.2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INSTAGRAM. CONTA DESATIVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. Músico renomado teve sua conta do Instagram desativada. Notificada a plataforma, sobreveio pedido de desculpas com a informação de reativação imediata. Entretanto, até a atualidade, a conta não foi reativada, não obstante ordem judicial e aplicação de multa. Plataforma que se valeu de argumentação genérica, sem qualquer supedâneo probatório. Ilícito contratual praticado pelo consumidor não comprovado. Aplicação do CDC à casuística. Desbloqueio da conta confirmado, com majoração das astreintes. DANOS MORAIS. Ocorrência. Situação que superou o mero dissabor. O apelado foi tolhido do uso da rede social Instagram, utilizada para divulgação da atividade profissional. Afronta aos direitos de personalidade. Exagerada mora no restabelecimento do serviço, que não pode ser admitida como mero transtorno. Quantia de R$ 13.265,00 fixada em primeiro grau, que é mantida. SUCUMBÊNCIA. Manutenção dos honorários recursais. Fixação no patamar máximo legal. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 11095573220198260100 SP 1109557-32.2019.8.26.0100, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 11/05/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021)

Entendo, ainda. que o valor fixado em sentença, R$10.000,00 (dez mil reais) relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Primeira Turma Recursal.
O
quantum
arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo-se incólume o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

ADEMAR JOÃO BERMOND
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)